Tribunal: CARF
Processo: 16707.006915/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006915/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SUPERMECADO NORDESTAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANÁLISE
DOS ARGUMENTOS. REJEIÇÃO.
A autoridade julgadora não é obrigada esmiuçar detalhadamente a totalidade
dos argumentos trazidos pela parte, desde que decisão esteja devidamente
fundamentada.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência deve seguir a
regra disposta no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUJEIÇÃO À MULTA.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
legalmente e reajustada nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/1999 a 11/2001, inclusive; e para que a multa aplicada seja recalculada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006915/2007-96
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

considerando-se a exclusão do levantamento LAP (alimentação sem PAT) da base de cálculo do
lançamento no tocante às competências 12/2001 a 12/2006.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pelo SUPERMERCADO
NORDESTÃO LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife – DRJ/REC – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa
(CFL 68), no montante de R$ 1.830.404,12 (um milhão, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e
quatro reais e doze centavos), por ter apresentado documento com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias - aqueles incidentes sobre os
valores pagos aos empregados a título de alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação
do Trabalhador, ao pagamento por prestação de serviço em feriados e domingos e aqueles sobre
cursos de capacitação - no período entre 12/1999 a 12/2006.
Segundo o Relatório Fiscal (f. 20/22), o valor da multa aplicada corresponde a
cem por cento do valor relativo às contribuições previdenciárias não declaradas nas GFIPs,
menor que o limite mensal máximo estabelecido de acordo com a Portaria MPS/SRP no 142, de
11/04/2007.
Em sua peça impugnatória (f. 417/455), sustenta, preliminarmente, (i) a
decadência dos fatos geradores anteriores a novembro de 2002 e (ii) a isenção da contribuição
previdenciária sobre a alimentação fornecida “in natura”, a despeito de por alguns meses tê-la
fornecido sem a inscrição no PAT. No mérito, (i) diz ser equivocada a base de cálculo
indiretamente aferida do levantamento LAP (alimentação sem PAT), porquanto não poderia o
disposto no art. 758 da IN no 2/2005 ser aplicado retroativamente tampouco criar base de cálculo
não prevista em lei; (ii) pleiteou que fosse elaborada planilha com a discriminação dos códigos e
dos respectivos valores de cada uma das rubricas das folhas de pagamento, no período de
dezembro de 1999 a junho de 2004; (iii) sustenta que os valores pagos em feriados trabalhados
possuem natureza indenizatória; (iv) se insurge contra a autenticidade da Circular da Diretoria
Administrativa, apresentada pela fiscalização como prova restrição de acesso ao benefício de
educação e capacitação; (v) afirma ser indevida a aplicação retroativa do mínimo previsto na
Portaria MPS no 142, de 11/04/2007; e, por fim, (vi) aduz que o número de empregados
contabilizados para a aplicação da multa estaria equivocado.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado (f. 474/475):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO INEXATA,
INCOMIPLETA OU OMISSA. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a
empresa, GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas
em relação aos dados relacionados aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social nos
termos expressos na legislação previdenciária é decenal.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou atos
normativos federais é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário. A instância administrativa é
incompetente para tal manifestação, cabendo-lhe respeitar a
vigência dos dispositivos integrantes do ordenamento legal.
ACORDO/CONVENÇAO COLETIVA. AFASTAMENTO DE
INCIDENCIA PREVIDENCIARIA. IMPOSSIBILIDADE.
Acordos particulares não tem o condão de afastar/alterar o alcance
dos nominativos legais vigentes.
MULTA POR INFRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO POR ATO DO
EXECUTIVO. PERMISSIVO LEGAL.
Não constitui violação ao princípio da reserva legal a atualização,
por ato do Executivo, da penalidade por infração, especialmente,
quando autorizada por lei a sua feitura.
Intimado, em 19/06/2008 apresentou recurso voluntário (f. 489/520) replicando
as mesmas teses suscitadas em sede impugnatória, acrescentando preliminar de cerceamento de
defesa, sob o argumento de que não teria a DRJ analisado todas as questões a qual foi instada a
se manifestar.
Pleiteou que fossem estendidos os efeitos do julgamento do processo de no
16707.006914 /2006-41, que versa sobre a obrigação principal, para estes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Parcela substancial das teses ora declinadas estão umbilicalmente atreladas à
(in)subsistência da obrigação principal, nos autos de no 16707.006914 /2006-41, apreciados nesta
mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam
para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
SÚMULA
CARF
No
103.
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, o qual foi
estabelecido pela Portaria no 63 de 09/02/2017 em 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
INCISO I DO ARTIGO 173 DO CTN.
Não tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as
contribuições devidas, a contagem do prazo decadencial não segue
a regra do art. 150, § 4°, do CTN, como prevê a Súmula CARF no
99, mas sim o disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS E PEDIDOS.
REJEIÇÃO.
Tendo as autoridades julgadoras apreciado todos argumentados e
pedidos aduzidos pelo sujeito passivo, não se configura omissão,
tampouco cerceamento de defesa.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR –
PAT.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável – por força do disposto na al. “c” do § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 –
não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária
parcela referente à alimentação “in natura” paga de acordo com o
Programa
de
Alimentação
do
Trabalhador.
Entendimento
pacificado tanto no âmbito do CARF (“vide” acórdãos da Câmara
Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de
28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior
Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017;
REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 14.11.2016).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ADICIONAL A TÍTULO DE
FERIADOS
TRABALHADOS.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
As contribuições sociais incidem sobre os valores pagos a título de
adicional por trabalho em feriados, porquanto evidente sua
natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALOR PAGO A TÍTULO DE
EDUCAÇÃO
E
CAPACITAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INCIDÊNCIA.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

Não incide contribuição social sobre os valores pagos a título de
educação e capacitação profissional, desde que não sejam
utilizados em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, conforme
dispõe al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.

Mister, portanto, seja excluída da apuração da multa o levantamento LAP
(alimentação sem PAT) porque não há que se falar em informação inexata lançada em GFIP com
relação a ele, afastando-se a sanção aplicada.
Passo à análise das demais teses:
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Ao sentir do recorrente, foi sua defesa cerceada porquanto silente a decisão
recorrida acerca dos seguintes pontos atinentes à penalidade (f. 515/516): (i) argumentos
relativos ao lançamento por homologação; e, (ii) sobre o direito de impor penalidade, no prazo
de cinco anos, nos termos da Lei no 4.502/64. As demais omissões tratam da obrigação principal,
apreciada nos autos do processo de no 16707.006914 /2006-41, conforme já relatado.
Registro, por oportuno, que conforme autoriza a jurisprudência consolidada do
col. Superior Tribunal de Justiça – a título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag. 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP, EDcl no no MS 21.315 – não está o julgador obrigado a diretamente rechaçar a
totalidade dos argumentos trazidos pela parte, desde que devidamente fundamentada a decisão.
Embora, de fato, o acórdão não tenha esmiuçado especificamente tais
argumentos, a alegação de decadência foi refutada com base no art. 45 da Lei no 8.212/1991.
Quanto à omissão acerca do disposto na Lei no 4.502/64, acertadamente nada foi mencionado, eis
que já revogada lei que dispunha sobre o imposto de consumo e reorganizava a Diretoria de
Rendas Internas. Rejeito a preliminar.
I.2 – DA DECADÊNCIA
De amplo conhecimento ter há muito o exc. Supremo Tribunal Federal editado
a Súmula vinculante de no 08, dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela é a Súmula CARF no 148, que
determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

O recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 12/1999 a 12/2006, em 05/12/2007 (f. 2). Por ser a multa sempre
lançada de ofício, aplica-se o regramento contido no inc. I do art. 173 do CTN. Decaída,
portanto, a exigência da multa das competências 12/1999 a 11/2001.
II – DO MÉRITO
II.1 – DO FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
A aplicação da multa teve como fundamento legal art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991 c/c arts. 284, inciso II e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social, que
assim dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes
aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225
sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no inciso I, pela
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases
de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse
isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida por
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social
em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos
geradores tenham sido substituídas por outras; e

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Ao sentir do recorrente, seria indevida a aplicação retroativa do valor mínimo
estabelecido pela Portaria MPS no 142, de 11/04/2007, ante a violação do art. 106, inciso II, al.
“c”, do CTN – que prevê a aplicação da penalidade menos severa – e do art. 105 do CTN – que
determina a irretroatividade da lei tributária.
O art. 102 da Lei no 8.212/1991 e o art. 373 do RPS preveem o reajuste dos
valores nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da previdência social, não havendo qualquer ilegalidade na
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

aplicação do disposto no inc. V do art. 9o, inc. V da Portaria MPS n° 142. Tampouco foi
apontado qual o fundamento legal da penalidade menos severa que poderia ter-lhe sido aplicada.
Por fim, quanto ao número de empregados utilizado para definição do limite
máximo da multa, é importante destacar o que dispõe o §4o do art. 32 da Lei no 8.212/1991:
A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a multa variável
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no
art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo: (...) (sublinhas deste voto)
A lei fala em “número de segurados”, e não em “número de segurados que
deram azo à autuação”. Rejeito a tese suscitada.
II.2 – DA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Quanto à aplicação da multa, convém relembrar que Medida Provisória
n° 449/2008, editada posteriormente ao manejo do recurso voluntário, convertida na Lei no
11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de descumprimento das obrigações
acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da nova norma, as penalidades
aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de
obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91.
Considerando que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram
em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, imperiosa a retroatividade benigna, nos estritos termos do verbete sumular de no
119 deste Conselho:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época
dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Por essa razão, de ofício, em observância ao disposto na al. “c” do inc. II do
art. 116 do CTN, determino que seja a multa calculada em estrita observância ao disposto no
verbete sumular de no 119 deste Conselho.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou provimento
parcial ao recurso voluntário para parcial provimento ao recurso para declarar a decadência do
lançamento no que se refere às competências 12/1999 a 11/2001, inclusive; e para que a multa
aplicada seja recalculada considerando-se a exclusão do levantamento LAP (alimentação sem
PAT) da base de cálculo do lançamento no tocante às competências 12/2001 a 12/2006.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006915/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital